Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-80.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018033-80.2021.8.11.0041
RECORRENTE: AMANDA OLIVEIRA CORREIA
RECORRIDOS: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SOLANGE RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 108874487):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A ANUÊNCIA DA ADMNISTRADORA DO CONSÓRCIO NA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – AQUISIÇÃO DO VÉICULO – BOA-FÉ – INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Certificado de Registro de Veículo (id. 105611471), restou demonstrado que, no momento da transferência do registro do veículo realizado com a segunda embargada, a embargante, ora apelante, tinha plena ciência à época acerca da alienação fiduciária em favor da primeira embargante.
2. Ou seja, ciente que a propriedade do veículo pertencia à primeira embargada, competia à embargante, ora apelante, a fim de demonstrar a alegada boa-fé na aquisição do veículo, ter exigido da segunda embargada que providenciasse a transferência do contrato do consórcio, o que, no caso, não foi demonstrado.
3. A propósito, vale ressaltar que, para a transferência do contrato de consórcio, deve ser cumprido os requisitos estabelecidos em contrato e mediante expressa anuência da administradora do consórcio.
4. Nesse contexto, como a embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1018033-80.2021.8.11.0041, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, j.11.11.2021).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 373 inciso I, 489§1o inciso I e 334, todos do Código de Processo Civil, argumentando que ocorreu cerceamento de defesa, pois não foi designada a audiência de conciliação que requestara em tempo oportuno. Sustentou também que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, em especial a sua boa-fé ao adquirir o veículo e a impossibilidade de efetuar a quitação do bem em função da negativa das recorridas. Por fim, alega que o acordão padece de vício de fundamentação.
Recurso tempestivo (ID 113588499) e dispensado o preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à parte Recorrente (ID 113101956).
Contrarrazões da recorrida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA no ID 115363480.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 334 do CPC ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao pedido de nulidade do acordão cerceamento de defesa diante da não designação de audiência de conciliação, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela Recorrida para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 489§1o inciso I do CPC – decisão fundamentada.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 489§1o inciso I ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 108874487):
(...), embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Certificado de Registro de Veículo (id. 105611471), restou demonstrado que, no momento da transferência do registro do veículo realizado com a segunda embargada SOLANGE, a embargante, ora apelante, tinha plena ciência à época acerca da alienação fiduciária em favor da primeira embargante DISAL.
Ou seja, ciente que a propriedade do veículo pertencia à primeira embargada DISAL, competia à embargante, ora apelante, a fim de demonstrar a alegada boa-fé na aquisição do veículo, ter exigido da segunda embargada SOLANGE que providenciasse a transferência do contrato do consórcio, o que, no caso, não foi demonstrado.
A propósito, vale ressaltar que, para a transferência do contrato de consórcio, deve ser cumprido os requisitos estabelecidos em contrato e mediante expressa anuência da administradora do consórcio.
E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Regulamento Consorcial de id. 105611983 – págs. 18 e 19:
“XXII - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
53. O CONSORCIADO em dia com suas obrigações perante o GRUPO poderá ceder a terceiros, todos os direitos e deveres decorrentes do presente Contrato, mediante preenchimento e assinatura do formulário "Instrumento Particular de Transferência de Cota de Consórcio" e mediante expressa anuência da ADMINISTRADORA, no mesmo documento.
53.1. Para efeito de transferência do contrato, fica o terceiro interessado (cessionário) submetido ao cumprimento de todas as formalidades e requisitos cadastrais aplicáveis à adesão e liberação do CRÉDITO, na hipótese de cota contemplada.
53.2 Nos casos em que já tenha ocorrido a contemplação da cota e a aquisição do bem, será obrigatória além das exigências estabelecidas nas cláusulas 45, 49.3, 49.4 e 49.5 deste REGULAMENTO, a transferência deste perante o órgão competente, bem como das respectivas garantias oferecidas pelo Cedente.”
Nesse passo, tendo em conta que a embargante, ora apelante, além de não ter demonstrado a alegada boa-fé, também não demonstrou que a transferência do contrato de financiamento teve a expressa anuência da primeira embargada, ora apelada, não há que se falar na reforma da sentença recorrida a fim de que apreensão do veículo seja desconstituída.
(...)
Nesse contexto, como a embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Não há assim vício a ser sanado.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso I do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a questão submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489§1o inciso I do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373 inciso I do CPC se sustenta na assertiva de que a parte recorrente teria comprovado a sua boa-fé ao adquirir o veículo e a impossibilidade de efetuar a quitação do bem em função da negativa das recorridas.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema:
“embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Certificado de Registro de Veículo (id. 105611471), restou demonstrado que, no momento da transferência do registro do veículo realizado com a segunda embargada SOLANGE, a embargante, ora apelante, tinha plena ciência à época acerca da alienação fiduciária em favor da primeira embargante DISAL.
Ou seja, ciente que a propriedade do veículo pertencia à primeira embargada DISAL, competia à embargante, ora apelante, a fim de demonstrar a alegada boa-fé na aquisição do veículo, ter exigido da segunda embargada SOLANGE que providenciasse a transferência do contrato do consórcio, o que, no caso, não foi demonstrado.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para derruir a conclusão de que a parte recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022, do NCPC, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
2. Na hipótese, a Corte Distrital concluiu que a autora, ora insurgente, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do direito a que diz fazer jus, não se podendo falar em ampliação do objeto do contrato. Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1287933/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.